Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenação por danos morais decorrentes de cancelamento unilateral de contrato de seguro pelo banco réu.
2. Narra a autora na inicial que firmou contrato de seguro de veículo com a ré com pagamento dividido em 10 parcelas no débito automático e cujo término do contrato estava previsto para 07/05/2021. Afirma que o banco cancelou indevidamente o contrato sem notificá-la fazendo-a enfrentar diversos transtornos, principalmente pela sua exposição a riscos de possíveis sinistros, motivo pelo qual requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. Em sua defesa, a instituição financeira, em suma, alega que o cancelamento foi realizado em decorrência do inadimplemento da autora. Logo, conforme previsão contratual, não estaria o banco obrigado a manter o serviço contratado sem haver a devida contraprestação pela parte contratante.
4. Nas razões recursais, a recorrente repete os argumentos da inicial. Requer a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas com pedido preliminar (ID 19157573).
5. De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez presentes os elementos autorizadores para concessão do benefício. Ademais, a impugnação apresentada nas contrarrazões não capaz de comprovar que a autora poderia arcar com as despesas do processo sem restar prejudicado o seu sustento e de sua família.
6. Preliminar nas contrarrazões. O recorrido apresenta preliminar de indeferimento da petição inicial por inépcia, pois sustenta que a autora não conseguiu comprovar suas alegações de erro pela instituição bancária na cobrança das parcelas do seguro. Rejeito a preliminar, haja vista que nitidamente ela se confunde com o mérito do feito, o qual será analisado adiante.
7. Conforme fundamentado na sentença, em que pese a parte autora possa ter sofrido transtornos decorrentes do cancelamento irregular do seguro do veículo, não se verifica dos fatos narrados elementos comprobatórios de que o réu tenha extrapolado os limites de seu exercício regular de direito diante de descumprimento contratual pela própria contratante ao ponto de ensejar indenização por danos morais.
8. Consiste o dano moral em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos de sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, o que não restou demonstrado no presente caso.
9. Ademais, compulsando os extratos bancários (ID 19157541 - Pág. 19), está evidente que a parcela referente ao mês de setembro de 2019 foi estornada por ausência de crédito na conta da recorrente que nada fez a respeito por meses até culminar com o cancelamento. O fato de ter autorizado o débito das parcelas diretamente em sua conta corrente não exime a responsabilidade da contratante de assegurar a satisfação da obrigação contratada, verificando se realmente há crédito disponível em sua conta na data estipulada em contrato, conferindo seu extrato e comunicando ao banco rapidamente a fim de solucionar eventuais problemas. Desse modo, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, todavia, fica suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.